Tribunal: TJPA
Processo: 0000925-29.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000925-29.2014.8.14.0005

APELANTE: MANOEL ANTONIO MENDES DIAS, RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, CONCESSIONARIA SUPER MOTOS LTDA - ME, MANOEL ANTONIO MENDES DIAS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N.º
0000925-29.2014.8.14.0005

COMARCA: ALTAMIRA

APELANTE:
MANOEL ANTONIO MENDES DIAS

ADVOGADO:
MAYRA RABELO OAB/PA 18.289

APELADOS:
RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA E CONCESSIONÁRIA SUPER MOTOS LTDA - ME

ADVOGADO:
ALYSSON TOSSIN OAB/MG 86925 E FERNANDA REIS OAB/MG 147850

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE PERPETRADA POR PREPOSTO. VALORES PAGOS DIRETAMENTE AO PREPOSTO E NÃO REPASSADOS A CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS CONSORCIADAS. RESTITUIÇÃO DOS DEVIDOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
par
a reconhecer o direito do autor em ser indenizado pelos danos morais sofridos, fixando a indenização em R$7.000,00 (sete mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente desde a presente data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso (primeiro pagamento efetuado ao preposto da apelada),
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos seis (06) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N.º
0000925-29.2014.8.14.0005

COMARCA: ALTAMIRA

APELANTE:
MANOEL ANTONIO MENDES DIAS

ADVOGADO:
MAYRA RABELO OAB/PA 18.289

APELADOS:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
E
CONCESSIONÁRIA SUPER MOTOS LTDA - ME

ADVOGADO:
ALYSSON TOSSIN OAB/MG 86925 E FERNANDA REIS OAB/MG 147850

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MANOEL ANTONIO MENDES DIAS
,
nos autos
de
AÇÃO DE DANOS MATERIAS E MORAIS

(n.º
0000925-29.2014.8.14.0005
)
, diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas,
que julgou parcialmente procedente o pedido
.

Narra a Inicial que o requerente realizou um contrato de consórcio pleiteando a aquisição de uma moto junto a requerida Concessionária Super Motos, que por sua vez é representante da
Concessionária Nacional RECON
. Porém, seu contrato nunca foi cadastro na RECON. Afirma ainda, que pagava os valores mensais, referentes ao consórcio, diretamente para ao senhor Lourenço, gerente da representante Super Motos. Porém, ao ligar para a central de atendimento da concessionária nacional descobriu que nunca esteve concorrendo a sorteio nem a lances para retirada da moto, pois não tinha sido cadastrado no sistema de consórcio da Concessionária RECON.

O juiz julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os requeridos ao pagamento de
R$ 2.676,93 (dois mil e seiscentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos)
em prol do requerente, a títulos de danos matérias.

Irresignado o Requerente, interpôs o presente recurso
(ID 1331922 - Pág. 7), alegando em síntese, que o Juiz condenou a requerida a restituição dos valores pagos somente até o ajuizamento da Ação. Porém, aduz que quitou as 36 parcelas do consórcio, pois continuou pagando as prestações, por medo de ter seu nome negativado. Assim, requer a restituição de todas as parcelas pagas, tendo em vista que não recebeu o bem. Como também requer o cancelamento do contrato.

Aduz também, que faz jus a compensação por danos morais, por considerar que foi ardilosamente iludido pelas requeridas, além de passar em torno de quatro anos diante desse sofrimento.

Contrarrazões apresentas (ID 1331923 - Pág. 1 - 7).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de novembro de 2021
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.

CONSÓRCIO. CARTA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE PERPETRADA POR PREPOSTO. VALORES PAGOS DIRETAMENTE AO PREPOSTO E NÃO REPASSADOS A CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS CONSORCIADAS. RESTITUIÇÃO DOS DEVIDOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Alega o recorrente que aderiu a um contrato de consórcio na modalidade adesão, perante a primeira requerida
CONCESSIONÁRIA SUPER MOTOS LTDA – ME
,
para a aquisição de uma motocicleta, e que pagava as mensalidades diretamente ao gerente da citada concessionária, através de recibos. Porém com o passar dos meses, ao perceber que os boletos formais não chegavam em sua residência, ligou para a central da
CONCESSIONÁRIA NACIONAL RECON,
de quem a primeira requerida é representante, quando descobriu que não estava cadastrado no sistema de consórcio, não podendo participar de grupos de sorteios nem muito menos ofertar lances, pois a primeira recorrida não tinha repassado os valores pagos para a RECON, segunda recorrida, que era responsável por formalizar o ingresso e participação do requerente em um
grupo de consórcio
, o que não ocorreu.

O Juiz sentenciante deu parcial provimento aos pedidos do autor para condenar a requerida somente a restituição das parcelas pagas
diretamente ao preposto da representante da CONCESSIONÁRIA SUPER MOTOS LTDA – ME
, e entendeu, ainda, pela não configuração dos danos morais.

Inconformado, o requerente, ora apelante insurge-se contra a sentença, requerendo compensação por danos morais e a restituição de todas as parcelas pagas, pois afirma que adimpliu todas as mensalidades do consórcio mesmo após o ajuizamento da Ação.

O presente caso, constitui uma relação contratual de consumo. Logo, regida pela Código de Defesa do Consumidor (CDC), por expressa determinação do referido diploma legal, que conceitua consumidor como toda pessoa que adquire ou utiliza serviço como destinatário final e ainda, por equiparação, qualquer pessoa que haja intervindo nas relações de consumo (Art. 2º e 3º).

Nesse contexto, o negócio jurídico firmado por meio contrato de consórcio, típico contrato de adesão, constitui relação de consumo, tendo em vista que a administradora do consórcio é prestadora de serviço e o consorciado, o destinatário final.

Assim, constitui relação de consumo, para o CDC toda relação jurídica contratual ou extracontratual, que tem num polo o fornecedor de produtos e serviços e no outro o consumidor; é aquela realizada entre fornecedor e o consumidor tendo por objeto a circulação de produtos e serviços (CAVALIERI, FILHO, 2012, p. 517).

Identificada a relação de consumo, resta-se perquirir, no caso em tela, a existência dos requisitos da responsabilidade objetiva, quais sejam: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade. Urge destacar, que a única maneira de afastar tal responsabilidade é a comprovação da existência dos elementos: caso fortuito, força maior e a culpa exclusiva da vítima, fatores que exclui a responsabilidade.

O cerne da discussão recursal consiste em saber sobre a possibilidade de rescisão da relação contratual, com a restituição de todas as parcelas pagas ao sistema de consórcio e não somente das parcelas pagas ao preposto da primeira requerida, e ainda, e se a conduta das demandadas tem o condão de ocasionar compensação por danos morais.

Da análise das provas (e-mails) juntados em fase recursal (1331922 - Pág. 1 - 11), considero que tais documentos não são hábeis a provar a recusa da requerida em fornecer a carta de crédito ao requerente.

Adentrando na análise das alegações recursais e dos elementos de provas colhidos em fase instrutória, constata-se que o próprio autor afirma que pagou todas as parcelas do consórcio, enquanto que a RÉ/CONCESIONÁRIA RECON afirma que regularizou a situação do requerente diante do sistema de consórcio, sob nº 5032-521, (ID 1331915 - Pág. 3), apresenta
CÓPIA DE EXTRATO FINANCEIRO DO CONSORCIADO
, em nome do requerente, informando GRUPO QUOTA 5032/521/0 nº de CONTRATO DE ADESÃO 105030/DF, tendo como data de registro do primeiro pagamento o dia 04/02/2014. Ora, tendo em vista que as partes da relação contratual se encontram no devido cumprimento de suas obrigações, pode-se dizer que o contrato se encontra em pleno vigor, não havendo qualquer situação que ocasione a rescisão, via judicial, ou devolução das parcelas pagas após a regularização do autor/consumidor no sistema de consórcio, conforme retro demonstrado. Assim, após a quitação de todas as parcelas por parte do autor, assistira-lhe o direito à aquisição da carta de crédito, objeto do contrato, não havendo falar em rescisão contratual ou indenização em danos materiais na forma de restituição.

Ainda, quanto a devolução de parcelas pagas, ressalto que não há nada a ser reformado no
decisum
recorrido, pois só assiste razão ao requerente quanto ao ressarcimento

dos valores pagos diretamente ao preposto da representante CONCESSIONÁRIA SUPER MOTOS LTDA – ME, e não repassadas a CONCESSIONÁRIA NACIONAL RECON, tendo em visa que após o pagamento feito indevidamente das seis parcelas ao preposto, a situação foi regularizada e os pagamentos feitos pelo autor passaram atender a finalidade prevista no contrato e, em consequência o demandante passou a figurar regularmente como consorciado, tendo direito a participar de grupos e oferecer lances, conforme previsto no grupo consociado em que foi incluído.

Quanto a compensação em danos morais, assiste razão o recorrente, pois o caso dos autos não se trata de mero inadimplemento contratual, mas sim de fraude, tendo em vista que o recorrente foi ludibriado quanto a proposta contratual de fazer parte de um sistema de consórcio para aquisição de uma moto, com promessas de que estava participando de sorteios e que poderia também ofertar lances em dinheiros para adquirir o bem pretendido mais rapidamente. Porém, nada disso era real, pois o demandante foi orientado a pagar as mensalidades de forma pessoal ao preposto da representante da concessionária, que por sua vez recebia o dinheiro em mãos, dando ao demandante um recibo a punho, mas que nunca repassava os valores ao sistema nacional de consórcio, resultando no fato de o requerente não estar inserido em nenhuma assembleia do sistema do consórcio contratado, apesar de efetuar todos os pagamentos no período compreendido entre agosto de 2013 a janeiro de 2014, pelo motivo de a concessionária regional representante do consórcio nacional, além de não repassar os valores pagos, não ter promovido o registro do requerente no sistema de consórcio contratado.

Tal situação vai além do mero dissabor, pois o requerente, cuja profissão é de pedreiro, empunha sacríficos no sentido de retirar dos seus rendimentos, todos os meses, considerável valor, na esperança de estar participando do sorteio de uma motocicleta, quando na verdade estava sendo enganado.

Destarte, tendo em vista a condição econômica do apelante, o potencial econômico da apelada e o caráter pedagógico da reparação, fixo a indenização por dano moral no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), observado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim o referido valor não é suficiente para onerar por demais a apelada, nem se constitui em fonte de enriquecimento sem causa para o autor apelante.

Neste sentido é o entendimento de Tribunais Pátrios:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – COMPRA E VENDA –
CARTA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM CONSÓRCIO
– REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
– AÇÃO DE COBRANÇA – MATÉRIA PRELIMINAR. Alegação de aquisição de carta de crédito para compra de veículo automotor, contudo, tratando-se de golpe perpetrado por preposto de terceira, atuante nas dependências da concessionária de veículos requerida. Pedidos de reparação de danos materiais e morais.
Sentença que condenou a requerida ao pagamento do prejuízo material, além de danos morais. Apelo da requerida. Responsabilidade objetiva da concessionária, dada a fraude executada em suas dependências, por preposto de sociedade empresária que atuava comercialmente de forma coligada à revendedora.
Ausência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Majoração da honorária advocatícia (artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil), que deve ser aplicada em favor dos causídicos dos requerentes. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJ-SP - AC: 10014481020168260073 SP

de 1001448-10.2016.8.26.0073, Relator: Marcondes D'Angelo. Data de Julgamento: 31/03/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
CONSÓRCIO – FRAUDE PERPETRADA POR PREPOSTO – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. Sendo a fraude perpetrada por preposta das empresas de consórcios, estas se responsabilizam por ato praticado por aquela. Nos termos do artigo 34 do CDC “o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”. Por não se tratar de consorciada desistente ou excluída, mas de rescisão judicial, por culpa exclusiva das administradoras a restituição dos valores já pagos deve se operar de forma imediata e integral sem qualquer dedução.
Demonstrada que a fraude praticada pela preposta impediu a continuidade de participação do consórcio contratado, tal fato enseja danos morais
. A fixação de indenização por danos morais deve considerar a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais da vítima, o caráter pedagógico da medida e a extensão dos danos. (TJ-MG – AC: 10000205306889001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2020).

ASSIM, diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para reconhecer o direito do autor em ser indenizado pelos danos morais sofridos, fixando a indenização em R$7.000,00 (sete mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente desde a presente data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do evento danoso (primeiro pagamento efetuado ao preposto da apelada).

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2021